Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 2a FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DA AUTORIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e de presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos.
3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando, no seu interrogatório, o réu não admite a prática delitiva.
4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por se tratar de réu reincidente em crime doloso. Além disso, a medida não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, inciso II, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.